Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-24.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017791-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (EMBARGANTE), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), SOL COLLADO CAPARROZ FILHO - CPF: 139.257.331-91 (EMBARGADO), MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), HELOISA XAVIER RAMOS - CPF: 047.619.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DOENÇA PSIQUIÁTRICA REFRATÁRIA AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO - INDICAÇÃO MÉDICA DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) - EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO – CUSTEIO DEVIDO – ATENDIMENTO FORA DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CONTRATO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EVIDENCIADA - REPARAÇÃO MORAL AFASTADA –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação para excluir a indenização por danos morais e redistribuir o ônus da sucumbência em 50% para cada parte.

A embargante pugna pela manifestação da Câmara acerca dos dispositivos legais que entende violados, especificamente para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa, corroborando com o entendimento majoritário da jurisprudência.

Quanto ao tratamento pleiteado, o Conselho Federal de Medicina - CFM reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia (Resolução CFM n. 1.986/2012).

A apelante argumenta ainda que não há comprovação de urgência ou emergência e que por isso não é obrigada a custear o tratamento fora da área da abrangência geográfica do contrato.

Nesta demanda é evidente o risco de lesão irreparável tendo em vista que, conforme os documentos anexados aos autos, o apelado está em tratamento desde 2006 e, apesar do uso de diversos medicamentos e do suporte médico, não obteve melhora no seu quadro clínico.

Segundo os relatos dos profissionais que o acompanham, ele apresenta crises psicóticas com “atitudes assassinas”, impulsos agressivos, perda de controle emocional, ansiedade e depressão. E os inúmeros fármacos ministrados têm causado efeitos colaterais diversos, no entanto não houve impacto em sua qualidade de vida tampouco remissão da doença.

Por conseguinte, é dever da ré propiciar os procedimentos recomendados pelo médico.

Quanto aos danos morais, a negativa indevida, por si só, não gera esse direito, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5º, V e X, da CF/88).

(...)”

Por fim, os Embargos de Declaração não se prestam ao objetivo único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
. 2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023